Tribunal: TJMT
Processo: 1020268-80.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
Vistos, etc.
Em síntese, o impetrante pede, in limine, que a prisão preventiva a que está, o paciente WENDER SANTOS DE SOUZA JÚNIOR submetido, seja revogada mediante a imposição de medidas cautelares, previstas no art. 319, do CPP.
Aduz que o paciente foi preso em flagrante pela prática, apenas, do crime capitulado no art. 14, da Lei n. 10.823/06, e que a prisão foi convertida em preventiva em decisão totalmente desprovida de qualquer fundamentação válida, porque sequer foi indiciado pelos demais crimes noticiados no Inquérito Policial.
Anota, o impetrante, que o paciente não ostenta antecedentes criminais, possui endereço fixo e labor lícito, e alega que não se encontram presentes os requisitos para decretação da prisão preventiva.
No entanto, dos poucos elementos que instruem os autos, a priori, não cabe falar que a decisão objurgada padece de fundamentação, haja vista que a autoridade coatora mostrou a necessidade concreta da prisão, assentando-a na periculosidade do paciente, tendo em vista os fortes indícios de seu envolvimento com o grupo criminoso denominado “Comando Vermelho”.
Sobre isso, aliás, esclareço à Defesa que embora o paciente não tenha sido preso em flagrante pelos delitos previstos no art. 2o da Lei n. 12.850/2013, art. 288 e art. 157, §2o, incisos II, IV e V, §2o-A, inciso I, todos do CP, a decisão de ID 59226961, em nenhum momento afastou a possibilidade do envolvimento do paciente naqueles delitos, mas apenas destacou que, quanto a eles, não houve flagrante.
Assim, embora flagrado apenas pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo, ao menos por ora, parece-me que este não é o único crime pelo qual o paciente está sendo investigado, havendo, inclusive, notícias de que é membro da facção criminosa Comando Vermelho, e que teria participado de um crime de roubo praticado no dia 11/09/020, sendo que, após diligências, os policiais chegaram até a identidade do paciente e de outro comparsa, morto durante o confronto policial e prisão do paciente.
Se é assim, ao menos nesta limitada análise que me é permitida, entendo que bem andou a autoridade judiciária em decretar-lhe a custódia preventiva para garantir a ordem pública.
Aliás, o Superior Tribunal de Justiça, em diversas oportunidades, já se pronunciou no sentido de que a gravidade do delito, aliada à periculosidade do paciente – quando o agente integre organizações criminosas –, autoriza a manutenção da prisão preventiva, verbis:
“(...) Caso em que o recorrente é acusado de integrar complexa e estável organização criminosa - com indivíduos ligados a duas facções, sendo uma delas o Comando Vermelho, com ramificação no Morro da Providência, no Estado do Rio de Janeiro -, voltada à prática de tráfico de drogas, armas de fogo, munições, roubos, furtos e outros crimes relacionados à disputa por influência e pontos do comércio nefasto nos municípios de São Nepomuceno/MG e Santa Rita/MG, não havendo que se falar, assim, em ausência de motivação concreta a embasar a medida. 4. A necessidade de diminuir ou interromper a atuação de integrantes de organização criminosa é suficiente para justificar a segregação cautelar quando há sérios riscos de as atividades ilícitas serem retomadas com a liberdade dos agentes. 5. Condições pessoais favoráveis não têm, em princípio, o condão de, isoladamente, revogar a prisão cautelar, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da custódia, como ocorre in casu. (...) (RHC 95.147/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 28/06/2018).
(...) os corréus seriam lideranças do tráfico em locais notoriamente dominados pela facção criminosa Comando Vermelho, sendo que a prisão do grupo decorreu de investigação relacionada a planejamento de homicídios a serem realizados por ordem de traficantes, visando comerciantes e um vereador de Itaboraí. Embora o recorrente não seja diretamente relacionado a tal crime, tal circunstância demonstra o grau de envolvimento do grupo ao qual integra com as atividades criminosas, evidenciando a periculosidade da associação e a necessidade de obstar suas atividades. (...) (RHC 96.928/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 09/05/2018).
Enfim, sem informações mais concretas sobre os fatos e também sobre as reais circunstâncias da prisão do paciente, entendo que a revogação da preventiva e adoção de cautelares alternativas, não seria o mais prudente (ao menos in limine), posto que constatado, a princípio, a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública da cidade de Agua Boa.
Aliás, esse é o entendimento já sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
“(...) Conforme magistério jurisprudencial desta Corte, "a participação de agente em organização criminosa sofisticada - a revelar a habitualidade delitiva - pode justificar idoneamente a prisão preventiva, bem como desautorizar sua substituição pelas medidas cautelar previstas no art. 319 do CPP" (HC n. 382.398/SP, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/8/2017, DJe 11/9/2017) (...) Os fundamentos adotados para a decretação da prisão preventiva indicam, no caso, que as medidas alternativas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes (...) Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido” (RHC 127.741/RJ, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 01/09/2020).
Por derradeiro, segundo assente entendimento jurisprudencial, “eventuais condições pessoais favoráveis não têm o condão de, por si sós, garantir a revogação da prisão preventiva” (HC 560.986/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 16/03/2020).
Isto posto, indefiro a medida de liminar, relegando a apreciação do feito ao crivo do órgão colegiado.
Requisitem-se informações à douta autoridade apontada como coatora, que deverão ser prestadas em até 5 dias, impreterivelmente.
Com elas nos autos, colha-se o parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 30 de setembro de 2020.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator